Tribunal: STF
Processo: Rcl 56055
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Relator da Tutela Cautelar Antecedente n. 0601459-12.2022.6.18.0000, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, “A Empresa Reclamante fora submetida a mandado de busca e apreensão no dia 23 de setembro de 2022, nos autos do Proc. de Tutela Cautelar Antecedente nº 0601459-12.2022.6.18.0000, sigiloso, em trâmite perante o Egrégio TRE-PI”.



    Aduz que “Ainda no dia 23 de setembro de 2022, pela manhã, a Empresa, por seu advogado, solicitou habilitação aos autos, de modo a ter acesso à íntegra do processo, em especial à Petição Inicial e à Decisão que ordenou a busca e apreensão”.



    O Reclamante sustenta que “passados quatro dias do requerimento de habilitação, o E. TRE-PI se recusa a conceder acesso aos autos ao procurador da parte interessada, em flagrante desrespeito aos comandos legais”. 



    Requer, em sede liminar, acesso imediato aos autos do Proc. de Tutela Cautelar Antecedente nº 0601459-12.2022.6.18.0000, em trâmite perante o Egrégio TRE-PI. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, verifica-se, primo ictu oculi, pelas próprias razões da petição inicial, que os elementos de informação não se encontram, aparentemente, documentados em autos de investigação, tendo em vista tratar-se de tutela cautelar.



    Consectariamente, não se revela presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente